Tribunal: TJMT
Processo: 1001927-38.2023.8.11.0020
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001927-38.2023.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARIA ANTUNES LOPES - CPF: 568.294.931-53 (APELANTE), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

MARIA ANTUNES LOPES
.

APELADO(S):
BANCO PAN S.A.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
.
AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO
MÍNIMA
DAS ALEGAÇÕES
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito, em razão de ausência de provas mínimas da contratação alegadamente indevida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se a parte autora demonstrou, ainda que minimamente, a existência de relação contratual com o banco apelado, apta a ensejar a inversão do ônus da prova, nos termos do CDC, e a consequente nulidade do contrato e indenização pleiteada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Aplica-se à relação jurídica o Código de Defesa do Consumidor, em virtude da natureza da demanda, sendo reconhecida a possibilidade de inversão do ônus da prova.

4.
A inversão do ônus probatório, contudo, não isenta o consumidor do dever de apresentar indícios mínimos do fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

5.
A parte autora não apresentou documentos que comprovem a contratação questionada, limitando-se a alegações genéricas.

6.
Ausência de verossimilhança nas alegações e de comprovação de vício de consentimento ou defeito na prestação do serviço, razão pela qual se impõe a manutenção da sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, VIII, do CDC, exige a presença de verossimilhança nas alegações ou hipossuficiência da parte autora, sem afastar o ônus mínimo de comprovação do fato constitutivo do direito. 2. A ausência de elementos documentais mínimos impede a decretação de nulidade do contrato supostamente firmado.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC,
arts
. 2o, 3o, 6o, VIII, 14, §3o; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1951076/ES, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4a Turma, j. 21.02.2022,
DJe
25.02.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da
2
a Vara da Comarca de
Alto Araguaia
, que, nos autos da Ação Declaratória n.
1001927-38.2023.8.11.0020
, julgou improcedentes os pedidos contidos na exordial, que visava a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, bem como, a condenação do banco apelado em danos morais e, ainda a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, nos seguintes moldes:

“[...]
Apesar da inversão do ônus da prova ser um direito básico do consumidor, sua aplicação não é automática e não isenta a parte autora de produzir um mínimo de prova constitutiva de seu direito, conforme preceitua o art. 373, I, do CPC. Caberia à autora, portanto, apresentar algum indício documental da contratação que impugna, como um extrato de RMC, uma fatura de cartão de crédito ou um termo de adesão, ainda que genérico. Contudo, limitou-se a alegações genéricas de vício de consentimento sobre um contrato cuja existência com o réu não foi comprovada.

O banco demandado, por outro lado, cumpriu com seu ônus processual ao demonstrar, por meio de prova negativa (consultas sistêmicas) e positiva (apresentação de outros contratos), a inexistência da relação jurídica específica que deu causa à demanda.

[...]

ANTE O EXPOSTO, com fulcro na motivação supra e no art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvo o mérito e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na exordial, revogando a tutela de urgência concedida no ID 163309154
.

Em virtude da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do disposto no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. A exigibilidade de tais verbas, contudo, permanecerá suspensa, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC, em razão do deferimento tácito da gratuidade da justiça, decorrente do processamento do feito sem o recolhimento das custas iniciais.
” (grifo nosso).

O Apelante, em suas razões de recurso, aponta os seguintes argumentos de reforma:

1. Evidente indução a erro no momento da contratação, uma vez ter contratado pensando ser empréstimo consignado e não cartão de crédito consignado, mormente por sua falta de instrução;

2. Da não utilização do cartão plástico.

3. Conduta evidentemente ilícita que impõe ao Apelado o dever de indenizar em danos morais e materiais;

4. Pleiteia a condenação do banco apelado em repetição do indébito.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença atacada para fins de julgar procedentes os pedidos da inicial, declarar nulo o contrato entabulado entre as partes e condenar o Apelado ao pagamento de danos. (ID.
317052875
)

O banco apelado apresentou suas contrarrazões (ID
317052879
), pleiteando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade, no mérito, rebate as alegações da apelante, defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

MARIA ANTUNES LOPES.

APELADO(S):
BANCO PAN S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de
Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia, que, nos autos da Ação Declaratória n. 1001927-38.2023.8.11.0020, julgou improcedentes os pedidos contidos na exordial, que visava a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, bem como, a condenação do banco apelado em danos morais e, ainda a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, nos seguintes moldes:

“[...] Apesar da inversão do ônus da prova ser um direito básico do consumidor, sua aplicação não é automática e não isenta a parte autora de produzir um mínimo de prova constitutiva de seu direito, conforme preceitua o art. 373, I, do CPC. Caberia à autora, portanto, apresentar algum indício documental da contratação que impugna, como um extrato de RMC, uma fatura de cartão de crédito ou um termo de adesão, ainda que genérico. Contudo, limitou-se a alegações genéricas de vício de consentimento sobre um contrato cuja existência com o réu não foi comprovada.

O banco demandado, por outro lado, cumpriu com seu ônus processual ao demonstrar, por meio de prova negativa (consultas sistêmicas) e positiva (apresentação de outros contratos), a inexistência da relação jurídica específica que deu causa à demanda.

[...]

ANTE O EXPOSTO, com fulcro na motivação supra e no art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvo o mérito e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na exordial, revogando a tutela de urgência concedida no ID 163309154
.

Em virtude da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do disposto no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. A exigibilidade de tais verbas, contudo, permanecerá suspensa, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC, em razão do deferimento tácito da gratuidade da justiça, decorrente do processamento do feito sem o recolhimento das custas iniciais.
” (grifo nosso).

O Apelante, em suas razões de recurso, afirma que houve uma indução a erro no momento da contratação, posto que estava pensando contratar um empréstimo consignado e não um cartão de crédito consignado.

Pois bem.

De plano, reputo aplicável à espécie os ditames previstos na Lei no. 8.078/90, em vista da evidente natureza consumerista da relação jurídica entabulada entre as partes, nos precisos termos do art. 2o e 3o do mencionado diploma legal, aplicando-se lhe todas as prerrogativas inerentes ao consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova.

Nesse sentido, o enunciado no. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

VOTO-PRELIMINAR

Preliminar arguida em contrarrazões pela parte BANCO
PAN
S.A.

Preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade
.

Rejeito tal preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos no r. decisum fustigado, e não mera reprodução da peça inicial e impugnatória.

Ademais, não há ausência de dialeticidade se as razões expostas pelo apelante combatem fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II do Código de Processo Civil.

Por tais razões
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

2.1. Engano na contratação – Cartão de Crédito X Empréstimo consignado
.

A parte Apelante afirma que foi induzida a erro no momento da contratação, afirmando veementemente que houve vício de vontade na pactuação do cartão de crédito consignado.

Assim,
extrai-se dos autos que a controvérsia gira em torno do suposto vício de consentimento
na pactuação do contrato de cartão de crédito consignado.

Pois bem.

Versa o presente recurso sobre matéria eminentemente consumerista, circunstância que impõe a aplicação das disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor.

No âmago da controvérsia reside a distribuição do ônus da prova e a suposta necessidade de sua inversão em benefício da parte autora, sob o argumento de que se encontram presentes os requisitos do art. 6o, inciso VIII, do CDC.

É cediço que o referido dispositivo legal consagra como direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos em juízo, inclusive mediante inversão do ônus da prova, quando, a critério do julgador, restarem demonstrados indícios de verossimilhança das alegações ou situação de hipossuficiência técnica, informacional ou econômica, de forma que a
produção probatória pelo consumidor se revele excessivamente onerosa ou impossível.

A hipossuficiência, nesse contexto, não se confunde com a simples condição econômica desfavorável, mas diz respeito à vulnerabilidade jurídica ou técnica da parte consumidora diante do fornecedor, que, em regra, detém os elementos documentais, técnicos e operacionais necessários à elucidação dos fatos controvertidos.

Todavia, não se pode perder de vista que a inversão do ônus da prova não constitui um salvo-conduto para a parte consumidora eximir-se do ônus mínimo de demonstrar a plausibilidade de suas alegações. Tal prerrogativa processual não afasta a regra matriz estabelecida no art. 373 do Código de Processo Civil, o qual atribui, de forma clara e objetiva:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Portanto, mesmo nos litígios consumeristas, a parte autora continua incumbida de produzir elementos probatórios iniciais que revelem minimamente a existência do fato constitutivo do direito postulado. Ou seja, o acesso facilitado à Justiça, garantido pelo CDC, não desonera o consumidor de apresentar indícios mínimos de veracidade de suas afirmações, especialmente em se tratando de fatos negativos, situações fáticas complexas ou quando os autos não trazem qualquer comprovação inicial.

Colhe-se, nesse sentido,
julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA .
REGRA DE INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO
PROVIDO .
1. É assente nesta Corte Superior o entendimento de que a inversão do ônus da prova é regra de instrução e não de julgamento.
2. "A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não
dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito"
(
AgInt
no
Resp
1 .717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018,
DJe
de 15/06/2018)
.
3 .
Rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta via especial ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1951076 ES 2021/0242034-2, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/02/2022)
(
g.n
.)

No caso dos autos, não se vislumbra a comprovação da existência do alegado contrato de cartão de crédito consignado, o qual, segundo sustenta a parte apelante, teria sido pactuado de forma irregular.

Os descontos indicados no documento acostado aos autos sob o ID 317051406, apresentados pelo consumidor, apontam para a existência de empréstimos consignados firmados junto ao banco apelado, não havendo menção
ao crédito bancário sub judice
.

Outrossim, o histórico de crédito juntado aos autos sob o ID 317051416 revela-se insuficiente para comprovar as alegações formuladas pela requerente, uma vez que não há qualquer menção expressa à instituição financeira apelada, constando apenas anotações genéricas de descontos sob a rubrica “CONSIGNAÇÃO – CARTÃO”.

Diante desse cenário, constata-se que a requerente não se desincumbiu do ônus de comprovar minimamente os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

Assim, ausente suporte fático e jurídico à pretensão deduzida na exordial, impõe-se a manutenção da sentença que, com acerto, julgou improcedente a demanda
, restando prejudicada as demais teses recursais.

Conclusão

Com essas considerações, conheço e recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na integralidade a r. sentença objurgada.

Em face do disposto no art. 85, §11o do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais para o importe de 1
5
% (
quinze
por cento) sobre o valor da causa, ressalvando-se eventual benefício de Justiça Gratuita deferido em favor da parte apelante.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025